Tribunal: TJDFT
Processo: 0729350-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. EXPOSIÇÃO GENÉRICA DOS FATOS.
1. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, mas, no caso dos autos, houve exposição genérica dos fatos, não sendo corroborada por outros elementos de prova.
2. A Lei 14.132/2021 acrescentou o artigo 147-A ao Código Penal que prevê o crime de perseguição e revogou o artigo 65 da Lei das Contravenções Penais. Além de prever o tipo penal citado, a Lei revogou o artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, que cominava a contravenção penal de perturbação da tranquilidade.
3. Apesar da revogação expressa do artigo 65 da LCP, a jurisprudência tem entendido que não ocorreu a abolitio criminis automática para todas as situações abarcadas pela contravenção penal, havendo a possibilidade da continuidade normativo-típica no artigo 147-A do Código Penal, o qual passou a regular a matéria. Contudo, uma das elementares previstas no artigo 147-A do Código Penal encontra-se a reiteração da conduta.
4. No caso, a elementar não foi narrada na denúncia, do que extrai que todos os fatos teriam ocorrido em um curto período de algumas horas e não reiteradamente no tempo. Assim, a abolitio criminis alcançou a referida contravenção na hipótese da prática não reiterada, tendo em vista que o art. 147-A do Código Penal impõe, atualmente, a reiteração da ação delituosa.
5. Recurso desprovido.